Tribunal: TJSP
Processo: 2149023-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Telefonia móvel - Alteração de plano solicitada pela usuária - Cancelamento da linha de maneira unilateral pela operadora - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão de primeiro grau que determina à ré que reative a linha telefônica sob pena de multa diária - Agravo por ela interposto - Pretensão de obter a redução

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Telefonia móvel - Alteração de plano solicitada pela usuária - Cancelamento da linha de maneira unilateral pela operadora - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Decisão de primeiro grau que determina à ré que reative a linha telefônica sob pena de multa diária - Agravo por ela interposto - Pretensão de obter a redução do valor das astreintes - Sanção que não se mostra excessiva - Decisão mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149023-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracaia, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado ALEXANDRA NOGUEIRA MONTALVÃO
MAEDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149023-88.2020.8.26.0000 -Voto no 16.466
2
VOTO No 16.466
AGRAVO No 2149023-88.2020.8.26.0000
COMARCA: PIRACAIA (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADA: ALEXANDRA NOGUEIRA MONTALVÃO MAEDA
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: CLEVERSON DE ARAÚJO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Telefonia móvel - Alteração de plano
solicitada pela usuária - Cancelamento da linha de maneira unilateral
pela operadora - Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais - Decisão de primeiro
grau que determina à ré que reative a linha telefônica sob pena de
multa diária - Agravo por ela interposto - Pretensão de obter a
redução do valor das astreintes - Sanção que não se mostra
excessiva - Decisão mantida - Recurso desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
(fl. 53 de origem) que concedeu a antecipação de tutela para determinar o
restabelecimento, no prazo de 5 (cinco) dias, da prestação de serviço em
favor da autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o
limite de R$10.000,00 (dez mil reais).
Recorre a ré alegando que há necessidade de redução
do valor da multa, pois “A multa processual, também conhecida como astreintes, tem a
finalidade de incentivar o cumprimento de decisão judicial que estabelece obrigação de fazer ou não
fazer e, por meio dela, o Juiz procura coagir o obrigado a cumprir a determinação judicial, ou seja, não
se confunde com as multas indenizatórias, isto é, não busca recompor um prejuízo causado ao
patrimônio do lesado por ato de alguém”.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fl. 104).
A agravada apresentou contraminuta (fls. 107/112).
É o relatório.
A agravada propôs ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenização por danos morais alegando que “A
requerente possuía um plano família junto com a empresa requerida, plano esse que incluía 2 (duas)
linhas de celulares: 11 97559-1518 e 19 99730-4778, sendo uma linha da requerente e outra do seu
marido. O custo mensal de referido plano era de R$ 179,99 (cento e setenta e nove reais e noventa e
nove centavos) pois foi beneficiada com uma promoção de fidelidade por um ano até outubro de 2019,
quando passou a custar R$ 255,66 (duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)
mensais. Acontece que por motivos financeiros, a autora necessitou fazer um reajuste nas suas finanças,
cortando alguns gastos. Decidiu por cortar o plano pós pago de telefone, vez que o prazo de fidelidade
findou em outubro de 2019, quando então o pacote passou a custar R$ 255,66 (duzentos e cinquenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149023-88.2020.8.26.0000 -Voto no 16.466
3
cinco reais e sessenta e seis centavos). Entretanto, como o marido da requerente usufruía da linha
telefônica 019 99730-4778 exclusivamente para trabalho, seu intuito era apenas trocar de plano,
passando para o “vivo controle”, ou seja, pré-pago, um plano que atendia as condições financeiras da
requerente. Ao contatar a requerida no dia 26/01/2020, para fazer essa alteração de planos, fora
informada pela representante da empresa requerida que era impossível a alteração direta sendo
necessário realizar o cancelamento das linhas e posteriormente solicitar transferência de tais linhas
para o plano “vivo controle”. Após tais informações, sem qualquer solicitação de alteração efetiva, a
ligação sob protocolo no 20205773672356 caiu. Retornando a referida ligação para saber se seria
possível outra solução pois seu intuito era tão somente a alteração de planos, fora surpreendida com a
informação da nova atendente da ré que os números telefônicos foram cancelados (de forma unilateral)
e que teria de retornar após 24h (vinte e quatro) horas para pedir reestabelecimento das linhas. Fora-
lhe então passado novo protocolo 20205773751767. Surpresa pela atitude ilícita da requerida, no dia
seguinte novamente contatou a ré para tentar reestabelecer a linha, visto que já fora explanado acima
que a linha 19 99730-4778 era utilizado como fonte de renda, pois era instrumento de trabalho do
marido da requerente, conforme se comprova do cartão de visitas anexo, de modo que cada minuto
desativado corresponde prejuízos à família da autora. Quando atendida, a funcionária da ré logo
informara que não era possível a reabilitação da linha pelo 0800, o que se daria somente por solicitação
presencial em uma das lojas físicas da Vivo. Nota-se a diversidade de respostas da requerida para a
solução de um problema da requerente que, desde o início queria apenas a alteração de plano e, de
forma alguma solicitou ou cogitou o cancelamento das linhas. Inobstante, após todas essas informações
colhidas, diligenciou até um loja física da requerida localizada em Campinas/SP. Explicando ao
atendente as instruções passadas na ligação de protocolo 20205779626758, pediu a reabilitação das
linhas e por conseguinte foi informada que em até 07 (sete) dias úteis as linhas seriam reestabelecidas,
porém não ocorreu! Semana seguinte, especificamente dia 03/02/2020, contatou a Vivo novamente
pedindo explicações, sendo surpreendida com a informação de que não havia nenhuma
solicitação/registro no sistema. Preocupada pois, o número do telefone celular do marido continuava
desativado e que este estaria perdendo vendas e clientes, retornou a loja física da empresa ré, localizada
em Santo Antônio da Posse/SP, para assim resolver a situação. Ao relatar os fatos ao atendente, este,
absurdamente lhe indicou a disse que o caminho mais viável para solucionar este problema seria uma
ação judicial mas que, enquanto isso poderia utilizar outro número. Não bastasse, aos 13/02/2020 a
requerente recebeu um email da requerida cobrando-lhe duas faturas indevidas, referentes a um número
jamais pedido e/ou utilizado pela autora, qual seja, 19 9.9985-2918, no importe de R$55,31 (cinquenta e
cinco reais e trinta e um centavos) e R$ 206,84 (duzentos e seis reais e oitenta e quatro centavos). Nota-
se a duplicidade das cobranças de uma mesma linha e a diferença de preço cobrada nelas. Devido a tais
faturas, a requerente abriu dois protocolos registrando fraude com seus dados 20205872752817 e
20205872533589. Destarte, no mês seguinte a autora também recebeu nova fatura referente ao mês de
março da linha 19 9.9985-2918 no importe de R$ 343,00 (trezentos e quarenta e três reais), a qual foi
devidamente informada na central da requerida a ilegalidade de tal fatura. Todavia, não obteve
informações precisas, recebendo também uma outra fatura no mês de abril, desta vez do número 19
9.9730-4778 no importe de R$ 343,09 (trezentos e quarenta e três reais e nove centavos), o qual ainda
permanece desativado, novamente abriu uma reclamação com protocolo 20206165858988.
Recentemente, a autora recebeu um email do último protocolo de ligação em face da requerida,
explicando a cobrança de tais faturas e que, falsamente afirma que as linhas 19 9.9730-4778 está ativa e
a linha 19 9.9985-2918 é de solicitação provisória, o que não é verdade. Devido a todos os transtornos
passados pela requerente e a incansável luta de reaver suas linhas telefônicas, porém sem sucesso, não
lhe resta outro norte senão vir às portas do Poder Judiciário para se ver amparada como medida de
justiça!”.
O pedido de tutela antecipada, voltado a compelir que a
ré “restabeleça a linha telefônica objeto do feito à autora, em caráter liminar, sob pena de conversão
em perdas e danos em favor dos autores, cujo valor diário de multa sugere-se seja valorado em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149023-88.2020.8.26.0000 -Voto no 16.466
4
100,00 (cem reais) até o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”, foi deferido pela
decisão recorrida, assim redigida: “Vistos, etc. 1) Apta a inicial, cite-se a parte demandada
por via postal (art. 247, CPC). O prazo para oferta de contestação será de 15 (quinze) dias úteis,
contados a partir da juntada do aviso de recebimento/mandado (nos termos do artigo 231, incisos I e II
do Código de Processo Civil), sob pena de revelia (art. 344, CPC). Pondero que excepcionalmente não
está sendo designada a conciliação no limiar do processo, mas caso haja interesse das partes será
designada audiência 2) Tocante aos pedido de tutela de urgência, verifico a probabilidade do direito,
tendo em vista que a autora e seu esposo eram titulares das linhas telefônicas de no (11) 97559-1518 e
(19) 99730-4778 (fl. 52), tendo a requerida desligado as linhas, sem motivo justo e sem requerimento
dos titulares (protocolos fls. 36/40), presente também o risco de dano, uma vez que utilizado para a
atividade comercial do esposo da titular do plano família. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação de
tutela para determinar à requerida que restabeleça a prestação de serviço em favor da autora, no prazo
de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez
mil reais). 3) Defiro à parte autora os Benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.
Anote-se”.
O recurso da ré não questiona a obrigação atinente ao
restabelecimento da prestação do serviço. Restringe-se a obter a redução da
multa diária, afirmando ser ela excessiva e pleiteando sua redução.
O valor da multa (R$ 100,00), porém, não só não se
revela excessivo, como apresenta, na verdade, harmonia com o objeto
litigioso e a finalidade de compelir a ré ao cumprimento da medida
concedida em favor da autora. O mesmo se pode afirmar com relação ao
limite da multa (R$ 10.000,00), não havendo que se falar em valor
excessivo a acarretar o enriquecimento ilícito da parte autora.
Ademais, importa mencionar que basta à ré mudar a
postura adotada e cumprir a decisão que concedeu a antecipação dos
efeitos da tutela no prazo estipulado, que também não se mostra exíguo,
que nenhum prejuízo decorrente da multa cominatória lhe advirá.
Não havendo, pois, que se falar em multa excessiva, o
inconformismo da ré não comporta provimento.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo de instrumento.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator